Tribunal: STJ
Processo: 1072492-61.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881925 - SP
(2025/0087536-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COLEGIO MAZE LTDA
ADVOGADO
: BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
EMBARGADO
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. O provimento parcial do recurso de apelação não atrai a incidência do
§ 11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários em grau
art. 85,
recursal quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão
recorrida publicada na vigência do NCPC; b) recurso não conhecido
integralmente ou improvido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação prévia ao pagamento de honorários
advocatícios no processo" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.904.104/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
25/3/2021)
Documento eletrônico VDA56442285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b32bb70e-f3a7-46e8-bb92-72f58a1f4db8

5. Há omissão no acórdão embargado relativamente à impossibilidade de
majoração da verba honorária recursal, na hipótese de provimento parcial
do recurso de apelação (fl. 290).
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para afastar
a majoração da verba honorária recursal, diante da ausência dos requisitos
do
§ 11, do CPC.
art. 85,

: 1. Embargos de declaração acolhidos para sanar
Tese de julgamento
omissão.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b32bb70e-f3a7-46e8-bb92-72f58a1f4db8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881925 - SP
(2025/0087536-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COLEGIO MAZE LTDA
ADVOGADO
: BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
EMBARGADO
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. O provimento parcial do recurso de apelação não atrai a incidência do
§ 11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários em grau
art. 85,
recursal quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão
recorrida publicada na vigência do NCPC; b) recurso não conhecido
integralmente ou improvido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação prévia ao pagamento de honorários
advocatícios no processo" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.904.104/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
25/3/2021)
Documento eletrônico VDA55851559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:06
Código de Controle do Documento: 1690507d-982b-40b9-b796-b4d50450eca6

5. Há omissão no acórdão embargado relativamente à impossibilidade de
majoração da verba honorária recursal, na hipótese de provimento parcial
do recurso de apelação (fl. 290).
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para afastar
a majoração da verba honorária recursal, diante da ausência dos requisitos
do
§ 11, do CPC.
art. 85,

: 1. Embargos de declaração acolhidos para sanar
Tese de julgamento
omissão.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 415-418) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 407):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que "no agravo interno [...] foram realizados 2 (dois)
pleitos recursais nos seguintes termos" (fls. 416-417):
[...] Requer seja afastada a majoração dos honorários advocatícios em
desfavor da parte agravante, seja porque pugna-se pelo provimento e
reforma da r. decisão recorrida onde foi fixada a majoração, seja porque na
petição de contrarrazões ao agravo em recurso especial (cf. e-STJ, fls. 357-
360) não consta pedido de majoração dos honorários recursais pela parte
agravada [...] Porém, em sede de eventualidade, mui respeitosamente pugna
pela diminuição do valor arbitrado a título de majoração dos honorários
recursais, considerando que na r. decisão recorrida ele foi fixado em 20%
(vinte porcento) do valor arbitrado, o dobro do que havia sido fixado no v.
Acórdão recorrido, onde as verbas dos honorários sucumbenciais haviam
sido fixadas em 10% do valor da condenação para cada parte, haja vista o
Documento eletrônico VDA55851559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:06
Código de Controle do Documento: 1690507d-982b-40b9-b796-b4d50450eca6

parcial provimento do recurso em favor da parte ora recorrente,
considerando que houve a redução em metade do valor da condenação em
primeiro grau. [...]" .

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que
seja suprido o vício apontado.
Impugnação apresentada (fls. 422-424), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a imposição de
honorários recursais depende da presença cumulativa de alguns requisitos, quais
sejam, a) decisão recorrida publicada na vigência do NCPC; b) recurso não conhecido
integralmente ou improvido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios no processo" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.904.104/SP,
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
22/3/2021,
25/3/2021)
AREsp n. 1.283.069/DF,
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/8/2020,
28/8/2020.
Na hipótese, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de
apelação da parte recorrente (fl. 290). Incabível, portanto, a imposição de honorários
recursais.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para o fim de excluir
a majoração da verba honorária recursal no acórdão embargado.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:06
Código de Controle do Documento: 1690507d-982b-40b9-b796-b4d50450eca6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.881.925 / SP
Número Registro: 2025/0087536-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10724926120238260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLEGIO MAZE LTDA
ADVOGADO
: BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
AGRAVADO
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADOS : JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COLEGIO MAZE LTDA
ADVOGADO
: BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
EMBARGADO : MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
TERMO
Documento eletrônico VDA56428243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 2a6a6e9f-365f-42e2-8699-df02a50ac139

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
28/04/2026
04/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 2a6a6e9f-365f-42e2-8699-df02a50ac139